Tribunal: TJMT
Processo: 1022196-56.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022196-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL CORAL - CPF: 094.488.249-80 (AGRAVANTE), ANTONIO VILMAR CORAL - CPF: 543.928.709-44 (AGRAVANTE), INES BIFF CORAL - CPF: 808.605.409-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE ENQUADRAMENTO PROCESSUAL. FUNGIBILIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITO OBJETIVO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO PELO NÚCLEO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que afastou a penhora sobre dois imóveis anteriormente alienados, manteve a constrição incidente sobre imóvel rural matriculado sob o nº 20.146, e indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, por considerar insuficiente a demonstração de que o bem constitui pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) enquadramento processual e cerceamento de defesa; e (ii) impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza do ato processual decorre de seu conteúdo, e a apreciação adequada dos pedidos, com manutenção da penhora apenas sobre o imóvel cuja impenhorabilidade não foi comprovada de plano, afasta erro de procedimento.

4.

O imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais do Município de Água Boa/MT, preenchendo o requisito objetivo estabelecido pelo Tema 961 do Supremo Tribunal Federal.

5. A proteção constitucional da pequena propriedade rural exige, além do requisito objetivo relativo à dimensão da área, a comprovação da exploração direta pelo núcleo familiar.

6. Fotografias, vídeos e notas fiscais indicam atividade agrícola de expressão econômica, mas não comprovam sua exploração em regime de economia familiar, requisito indispensável à impenhorabilidade.

7. O ônus de comprovar os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural incumbe ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A natureza da manifestação processual é definida pelo seu conteúdo e pelos pedidos formulados, e não pela denominação atribuída pela parte. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova suficiente da dimensão do imóvel e de sua exploração direta pela entidade familiar, ônus que incumbe ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.038.507/MG (Tema 961 da Repercussão Geral), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020, DJe 10.03.2021; TJMT, AI n. 1042374-60.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.03.2026, DJE 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JOÃO GABRIEL CORAL, ANTÔNIO VILMAR CORAL e INÊS BIFF CORAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, na Execução de Título Extrajudicial n. 1003640-11.2024.8.11.0021, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão acolheu parcialmente os pedidos dos executados para determinar o levantamento da penhora sobre os imóveis de matrículas n. 19.131 e 19.132, do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT. Mas manteve a constrição sobre a matrícula n. 20.146, ao fundamento que a documentação apresentada foi insuficiente para comprovar a exploração direta do bem pela entidade familiar e indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal (id. 369406395).

Os agravantes sustentam que o bem constitui pequena propriedade rural trabalhada pela família, pois possui área de 9,6293 hectares, inferior a quatro módulos fiscais do Município de Água Boa/MT, e é utilizado para atividade agrícola familiar. Alegam que a decisão tratou equivocadamente a manifestação como exceção de pré-executividade, quando na verdade se trata de impugnação à penhora, apta a admitir dilação probatória, inclusive prova testemunhal.

Requerem o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 20.146. Subsidiariamente, postulam a anulação da decisão agravada para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal destinada à comprovação da exploração familiar do imóvel, afastando-se o alegado cerceamento de defesa (id. 369406393).

A tutela recursal foi indeferida (id. 372001357).

O agravado requer o não provimento do recurso (id. 374719854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se ao exame da manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula n. 20.146, do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, ao enquadramento processual da insurgência apresentada pelos executados e ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Rural n. 40/09062-0, no valor de R$ 1.095.976,83, tendo sido realizada penhora sobre imóveis rurais de propriedade dos executados.

Os agravantes afirmam que a propriedade rural é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família e, por isso, incabível a manutenção da constrição incidente sobre a matrícula do imóvel.

I – Do enquadramento processual

Os agravantes alegam equívoco no enquadramento processual da manifestação apresentada na origem, intitulada “Impugnação à Penhora de Pequena Propriedade Rural”, ao fundamento de que o Juízo a tratou como exceção de pré-executividade e, com isso, teria vedado indevidamente a dilação probatória.

Todavia, pelo princípio da fungibilidade, a natureza do ato processual é definida pelo seu conteúdo e pelos pedidos formulados, e não pela denominação atribuída pela parte.

No caso, os próprios executados requereram, subsidiariamente, a produção de prova testemunhal, caso necessária à comprovação de algum ponto específico, o que demonstra que a tese de impenhorabilidade não estava suficientemente comprovada por prova pré-constituída.

Assim, independentemente do rótulo conferido à manifestação, a pretensão dependia de instrução probatória para ser acolhida. A distinção entre exceção de pré-executividade e impugnação à penhora, nesse contexto, reside justamente na possibilidade de exame imediato da matéria, quando a parte admite a necessidade de prova complementar, afasta-se a cognição de plano e mantém-se a decisão que rejeitou a impenhorabilidade.

Além do mais, os pedidos foram adequadamente analisados e deferidos parcialmente conforme o procedimento da execução, tanto que o Juízo reconheceu a nulidade da penhora sobre os imóveis anteriormente alienados, afastando a constrição sobre as matrículas nº 19.131 e 19.132, e manteve apenas a penhora sobre o imóvel cuja impenhorabilidade não foi comprovada de plano.

Assim, não se verifica erro de procedimento ou negativa de apreciação da insurgência, mas julgamento compatível com os elementos constantes dos autos e com os limites cognitivos da execução.

Outrossim, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal, uma vez que a controvérsia foi suscitada em incidente destinado ao exame da penhorabilidade do bem, cabendo ao executado instruir adequadamente seu pedido com prova documental capaz de demonstrar os pressupostos da impenhorabilidade.

A produção de prova oral, nas circunstâncias do caso, representaria indevida dilação probatória, sem afastar a ausência de elementos objetivos mínimos capazes de demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo.

II – Da impenhorabilidade do imóvel

O imóvel objeto da controvérsia é rural, situado no Município de Água Boa/MT, matriculado sob o nº 20.146, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, com área de 9,6293 hectares.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961 da repercussão geral, a Corte fixou a seguinte orientação:

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.” (ARE 1.038.507/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020, DJe 10.03.2021)

A proteção da pequena propriedade rural familiar, de natureza constitucional, é indisponível e subsiste mesmo em caso de hipoteca voluntária, desde que demonstrados a dimensão reduzida da área, a exploração pelo núcleo familiar e a vinculação da dívida à atividade produtiva rural.

No caso, conforme consulta realizada no sítio eletrônico (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
), verifica-se que o módulo fiscal correspondente é de 80 hectares, atendendo ao requisito estabelecido no Tema 961.

Todavia, o preenchimento desse requisito não conduz ao reconhecimento da impenhorabilidade, uma vez que os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma suficiente, que o imóvel é efetivamente explorado pelo núcleo familiar, requisito indispensável para a incidência da proteção constitucional.

No intuito de comprovar que o imóvel é explorado diretamente pela entidade familiar, os executados juntaram fotografias da lavoura, vídeo de colheita de soja e notas fiscais vinculadas à atividade agrícola, incluindo venda de soja em grãos à Louis Dreyfus Company Brasil S/A e à Vale Produtos Agrícolas Ltda., além de nota de remessa de colheitadeira e plataforma de corte.

Esses documentos, embora indiquem a existência de atividade agrícola no imóvel, não são suficientes para demonstrar que a exploração ocorre em regime de economia familiar, haja visto que as notas fiscais de venda de soja registram operações de expressivo volume comercial, com valores que alcançam R$ 55.200,00 (nota n. 000.000.226), R$ 51.000,00 (nota n. 000.000.217), R$ 48.000,00 (nota n. 000.000.218) e R$ 34.492,64 (nota n. 000.000.229), todas em nome de INÊS BIFF CORAL (id. 213598238, Pje de origem).

A nota de remessa de equipamentos registra o envio de colheitadeira de grãos John Deere avaliada em R$ 3.596.558,00 e plataforma de corte Hydraflex avaliada em R$ 686.441,00, totalizando R$ 4.282.999,00 (id. 213598238, Pje de origem).

Esse conjunto probatório revela atividade agrícola de expressão econômica considerável, o que não é, por si só, incompatível com a exploração familiar, mas também não é suficiente para afastar a impugnação do exequente, que sustenta se tratar de atividade agrícola estruturada de caráter comercial.

As provas não permitem aferir a forma de organização da atividade produtiva, a composição do núcleo familiar que efetivamente labora no imóvel, nem se a exploração ocorre em regime de economia familiar nos termos exigidos pela norma constitucional.

A esse propósito, a jurisprudência desta Corte assentou que o ônus de comprovar os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural incumbe ao executado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO E IMINENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A impenhorabilidade constitucional da pequena propriedade rural (CF/1988, art. 5º, XXVI) constitui garantia fundamental de preservação do patrimônio mínimo familiar e, conforme o Tema 961 do STF, não cede pela mera constituição de hipoteca. [...].

O reconhecimento da impenhorabilidade demanda, além do critério objetivo de área, a verificação de que o imóvel é trabalhado pela família, sendo do executado o ônus de comprovar a exploração familiar, conforme tese firmada no Tema 1234 do STJ, o que recomenda dilação probatória.
[...].” (N.U 1042374-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Assim, ausente prova suficiente de que o imóvel constitui pequena propriedade rural efetivamente explorada pela entidade familiar, não há como reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026